Tribunal: TJPA
Processo: 0808748-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808748-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: SIDNEY BARROS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIA CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO CUJA ANÁLISE PODE SER REALIZADA PELA PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA A DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME.

1 – O impetrante sustenta a inocorrência de fatos novos para a decretação das medidas protetivas de urgência em desfavor do coacto.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar de não conhecimento suscitada pelo C
ustos legis
porque o enfrentamento da demanda exige exame aprofundado de provas.

3 – A inexistência de fatos novos para a decretação das medidas protetivas de urgência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A preliminar suscitada pelo Custos legis não pode ser acolhida, tendo em vista que a análise do pleito pode ser realizada com as provas documentais juntadas aos autos. Preliminar rejeitada.

5 – Os documentos juntados aos autos demonstraram que as medidas protetivas de urgência foram decretadas em face de novas agressões verbais sofridas pela ofendida, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada no presente writ.

IV – DISPOSITIVO

6 – Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pelo advogado
EWERTON PEREIRA SANT
OS em favor do paciente
SIDNEY BARROS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL
.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que sua irmã, a senhora S.B.S., requereu em seu desfavor a aplicação de medidas protetivas de urgência as quais foram indeferidas em 21/10/2024. Porém, sem que ocorresse qualquer fato novo, referidas providências foram decretadas pelo juízo inquinado coator.

Pediu liminar para suspender as medidas protetivas de urgência e, quando do seu julgamento definitivo, a sua revogação.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opina pelo não conhecimento do pedido, alegando que o enfrentamento da matéria demanda exame aprofundado de provas.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos Legis opina pelo não conhecimento do pedido, porque o seu enfrentamento demanda exame aprofundado de provas.

Ocorre que o impetrante juntou com a inicial boletim de ocorrência policial onde foi documentado o fato que deu origem à decisão impugnada neste writ. Logo, as provas presentes no processo permitem a análise do constrangimento ilegal apontado.

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que sua irmã, a senhora S.B.S., requereu em seu desfavor a aplicação de medidas protetivas de urgência as quais foram indeferidas em 21/10/2024. Porém, sem que ocorresse qualquer fato novo, referidas providências foram decretadas pelo juízo inquinado coator.

Com efeito, a irmã do paciente, senhora S.B.S, procurou, no dia 25/09/2024, a Divisão Especializada no Atendimento a Mulher – DEAM, para informar que foi ameaçada pelo paciente de ser expulsa de sua residência além de ser chamada de “vagabunda”. Por isso, requereu as seguintes medidas protetivas de urgência, consistentes em proibição de aproximação e contato do coacto da ofendida, seus familiares, das testemunhas do fato, bem como a proibição de frequentar sua residência (doc. Id nº. 26543470 - Pág. 8). O requerimento foi distribuído à 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, após estudo do caso, o indeferiu por não ter constatado, após realização de estudo social, a ocorrência de violência de gênero (doc. Id nº 26543470 - Pág. 29).

Porém, em 30/04/2025, a ofendida novamente se dirigiu à autoridade policial, oportunidade que registrou ocorrência na qual noticiou que o paciente lhe ameaçou dar uma surra, lhe chamou de “vagabunda” e que o “imóvel que reside não é seu.” Outrossim, solicitou as seguintes medidas protetivas de urgência, a saber: proibição de aproximação e contato do coacto da ofendida, seus familiares, das testemunhas do fato, bem como a proibição de frequentar sua residência (doc. Id nº 26543471 - Pág. 2). O pedido foi requerido em sede de Plantão Judiciário, quando foi deferido em 1º/05/2025 (doc. Id nº 26543471 - Pág. 21), e depois remetido ao Juízo inquinado coator.

Como se observa, houve fato novo, qual seja a agressão verbal sofrida pela vítima no dia 1º/05/2025 que deu ensejo a sua decretação, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2025